Tribunal: TJBA
Processo: 8031377-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031377-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO

AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA
ON LINE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
A
dvogado, em face de decisão que determinou penhora
on line
via SISBAJUD de valores depositados em sua conta, no âmbito de
A
ção de
C
obrança de
S
eguro DPVAT. Sustent
ou
que os valores bloqueados dizem respeito a honorários advocatícios – parte sucumbenciais e parte contratuais –, sendo os últimos impenhoráveis por sua natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requereu a concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os honorários advocatícios contratuais, bloqueados por ordem judicial, podem ser penhorados, para fins de ressarcimento, em razão de decisão rescindida; e determinar se estão presentes os requisitos
da
concessão de tutela de urgência recursal, para desbloqueio dos valores
restritos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza o manejo de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, que versem sobre tutelas provisórias, estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

4. Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar, sendo, em regra, impenhoráveis, salvo exceções legais não demonstradas no caso concreto, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC.

5. Parte do valor constrito refere-se à verba contratual, estabelecida por acordo entre Advogado e cliente ao longo de mais de 15 anos, não havendo indícios de que se trate de prestação alimentícia ou crédito que exceda o limite legal de 50 salários mínimos.

6. O bloqueio compromete o exercício da advocacia, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que os valores são fonte de subsistência do Agravante.

7
. A aferição do montante eventualmente restituível exige instrução probatória e contraditório, não sendo possível a delimitação da quantia em sede de cognição sumária recursal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 833, IV; 854, §§ 1º, 5º e 6º; 1.015, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8031377-61.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante

JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA
,
sendo Agravad
a a

ITAÚ SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.

Salvador, .